Tribunal: TJSP
Processo: 1007022-55.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSOS DO AUTOR RAFAEL E DAS RÉS – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ MARYELA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CULPA PELO ACIDENTE – EMBRIAGUEZ E IMPRUDÊNCIA ATRIBUÍVEIS À RÉ MARIA – ÚNICA CAUSA PLAUSÍVEL – VEÍCULO DOS AUTORES QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO NA RUA – COLISÃO IMPUTÁVEL À EMBRIAGUEZ E PERDA DA

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSOS DO AUTOR RAFAEL E DAS RÉS – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ MARYELA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CULPA PELO ACIDENTE – EMBRIAGUEZ E IMPRUDÊNCIA ATRIBUÍVEIS À RÉ MARIA – ÚNICA CAUSA PLAUSÍVEL – VEÍCULO DOS AUTORES QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO NA RUA – COLISÃO IMPUTÁVEL À EMBRIAGUEZ E PERDA DA CONDUÇÃO POR PARTE DA RÉ MARIA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – CABÍVEL FIXAÇÃO – SITUAÇÃO INSÓLITA – AUTOR QUE FOI RETIRADO DA FESTA DE CASAMENTO QUE SE ENCONTRAVA PARA RESOLVER O PROBLEMA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
1 – A impugnação à gratuidade concedida aos autores não merece acolhimento, uma vez que as provas coligidas sustentam a manutenção do benefício.
2 – A ilegitimidade passiva, no atual estágio processual, deve ser analisada dentro do mérito, segundo a predominante doutrina da teoria da asserção. De todo modo, a ré Maryela, na condição de proprietária do veículo, é legítima para figurar no polo passivo e responder pelos danos por culpa in eligendo.
3 – As provas coligidas evidenciam que a ré Maria, conduta embriagada, foi a única responsável por colidir com o veículo dos autores, que se encontrava estacionado na rua. Inexistência de provas apontando para outra causa (p. ex., buraco na via), a qual, ainda assim, poderia ser relativizada em razão da ebriedade da condutora.
4 – As impugnações relativas aos danos materiais foram genéricas, sequer ofertando uma valoração sugestiva em contraposição, esbarrando na solidez da construção argumentativa dos autores, que retrataram com fotografias e orçamentos as avarias e os gastos com guinchos, os quais, ainda assim, serão aferidos novamente em liquidação de sentença.
5 – No caso, é cabível a fixação de indenização por danos morais, considerando que o autor foi retirado de uma festa de casamento para resolver o problema causado pelas rés. Para piorar, em função da embriaguez, teve de se deslocar a uma delegacia para participar da confecção do B.O. Valor de cinco mil reais adequado à situação.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.